Tribunal: TJPA
Processo: 0008075-51.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008075-51.2017.8.14.0039
APELANTE: LEILMA TORRES DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: AGENCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS - SANEPAR LTDA

REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE RETROATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
“INCIDENTER TANTUM”
DO

ART. 6° DA LEI Nº 342/2002. INOCORRÊNCIA. OBTENÇÃO DE NOVA QUALIFICAÇÃO. A EVELUÇÃO DE NÍVEL EM RAZÃO DO APERFEIÇOAMENTO DO PROFESSOR PARA O EXERCÍCIO DA MESMA FUNÇÃO NÃO É INCONSTITUCIONAL PORQUE ESTÁ PREVISTO EM LEI.

IN CASU,
A APELANTE ESTÁ PLEITEANDO PROMOÇÃO PARA QUE APENAS HAJA UMA EVOLUÇÃO SALARIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis e Remessa Necessária nº
0015835-58.2014.8.14.0006,
da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

DESª

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEILMA TORRES DOS SANTOS DA SILVA
, em face r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE RETROATIVO
ajuizada pela ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
, que julgou parcialmente procedente a ação, assim transcrita na parte dispositiva,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE PROGRESSÃO VERTICAL em razão da declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 6® da Lei n. 342/02 e julgo PROCEDENTE os demais pedidos da autora para condenar o réu, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ao pagamento do valor retroativo relativo à mudança de referência a que faz jus a autora, não ocorrida na data oportuna, no valor de R$ 10.577,19 (dez mil, quinhentos e setenta e sete reais e dezenove centavos). Correção monetária pelo INPC que é o índice que melhor reflete a inflação, a qual deverá incidir a partir da data em que atualizado nos cálculos que acompanham a inicial. Juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação.

Sem custas devido á isenção legal da Fazenda Pública.

Honorários advocatícios de sucumbência de 20% sobre o valor atualizado da condenação. JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I. do CPC. [...]”

Por oportuno, aproveito o relatório da sentença para historiar os fatos:

“LEILMA TORRES DOS SANTOS DA SILVA, já qualificada nos autos ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Retroativo em face do MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, na qual alega que é servidora pública municipal efetiva, tendo ingressado por concurso público no cargo de professor em fevereiro de 2005, sendo regida pela Lei n. 342/2002 e, após 5 anos de serviço público foi incorporado ao seu vencimento a referência 01, porém alguns meses de 2013, esses valores foram indevidamente suprimidos pelo réu, tendo a parte autora sofrido prejuízos financeiros no ano de 2014 em razão correção valor hora-aula. Aduz ainda que pediu o reconhecimento de sua pós-graduação para que fosse feita sua progressão de nível, porém seu pedido não obteve resposta até a presente data. Sustenta que a Lei n. 342/2002 no art. 6° prevê esse direito de mudança de nível. Requer a procedência do pedido, a fim de que o réu seja condenado à obrigação de fazer consistente em efetivar a elevação de nível da autora, bem como efetuar o pagamento dos valores retroativos, com os consectários legais. Instruíram a inicial os documentos de fis. 02/82. Citado, o Município de Paragominas apresentou contestação às fis. 85/114, arguindo a inconstitucionalidade do art. 6® da Lei n. 342/2002, pois prevê hipótese de progressão automática vertical vedada pelo art. 37, § 1° da CF. Com base no princípio da eventualidade, afirma que o título de pós-graduação apresentado pela servidora não está relacionado às atividades desenvolvidas pela mesma. Aduziu ainda que a servidora foi promovida de classe passando da referência 00 para a 01, na Classe A em 2010 e que houve o pagamento correto no ano de 2013, ao contrário do que afirma a autora. Reconhece que em 2015 faria jus a nova elevação que não foi implementada em razão de déficit no orçamento municipal, fazendo jus ao valor de R$ 2.018,61. prescrição quinquenal. No mérito, alega que parte do dispositivo depende de regulamentação para ser aplicável, no que se refere à promoção por merecimento, e esse dispositivo invocado pela autora nunca foi regulamentado. Pugna pela improcedência do pedido. Às fis. 119/122, a autora apresentou réplica à contestação, impugnando todos os termos suscitados pelo requerido”.

O juízo de origem, prolatou sentença (Id. Num. 3511772 - Pág. 1/4), julgando parcialmente procedente a presente ação, nos termos transcritos acima.

Inconformado, a autora/Apelante interpôs recurso de
apelação
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas razões recursais (Id. Num. 3511773 - Pág. 1/15), arguiu, em síntese que,

a progressão funcional milita em favor da valorização do magistério, e que a magistrada
a quo
se equivocou porque a gratificação de progressão de nível está prevista em todos planos de carreira do magistério. Que a Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB, Lei Nacional 9.394/96, confere as diretrizes educacionais Brasileiras, inclusive no que respeita a valorização profissional, conforme enuncia o art. 67 da respectiva lei.

Aduz, ainda, que a valorização do magistério é também tratada no Plano Nacional de Educação (PNE) junto ao capítulo sobre a formação de professores quando afirma que o compromisso com a melhoria da qualidade do ensino não poderá ser cumprido sem a valorização do magistério, "uma vez que os docentes constituem o centro de todo o processo educacional", que para tanto inclui (a) formação profissional; (b) sistema de educação continuada; (c) jornada de trabalho coincidente com a jornada

escolar dos alunos; (d) salário digno, ressaltando outros itens para a valorização do magistério.

Sustenta que o art. 6º da Lei Municipal n. 342/2002 não aponta qualquer inconstitucionalidade, conforme equívoco da Juíza de piso. Que teria inconstitucionalidade se o provimento ao cargo de magistério exercido pela apelante ocorresse sem a prévia aprovação em concurso público. Que o apontado dispositivo dispõe apenas de progressão funcional que se refere a carreira, não ao cargo exercido pela apelante. Que essa progressão foi definida pela autonomia do município que prescreve vantagens de natureza salarial, respeitado o cargo exercido. Ademais, o referido dispositivo não ofende a razoabilidade e o interesse público, mais sim protege a faixa salarial dos professores, plano de carreira e valorização profissional da carreira do magistério, em face da formação acadêmica para melhorar o perfil do magistério em sala de aula.

Aponta que a jurisprudência pátria de vários tribunais do Brasil, como se observa pelos julgados trazidos à colação, garante gratificação em razão da titularidade sem que isso signifique mudança do cargo.

Houve apresentação de contrarrazões, conforme (Id. Num. 3511774 - Pág. 4/11).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, onde recebi o recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento (Id.
Num. 3538961 - Pág. 1).

Na condição de
custos iuris,
o Ministério Público, através de seu Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho
deixou de exarar parecer por entender que não há interesse público no recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise de mérito.

Tratam os autos de apelação interposta contra sentença de (Id. Num. 3511772 - Pág. 1/4) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Retroativo, julgou parcialmente os pedidos da apelante, para não acolher O PEDIDO DE PROGRESSÃO VERTICAL em razão da declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum
do art. 6° da Lei n. 342/2002.

Deflui-se dos autos que a apelante
LEILMA TORRES DOS SANTOS DA SILVA

é servidora pública municipal efetiva, tendo ingressado por concurso público no cargo de professor em fevereiro de 2005, onde exerce o c
argo
de Professor Nível I (da Educação Infantil e do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental e/ou 1" e 2" etapa de EJA) - Zona Urbana.

Aduz ainda que pediu o reconhecimento de sua pós-graduação para que fosse feita sua progressão de nível, porém seu pedido não obteve resposta até a presente data.

Assim, a apelante pleiteia a progressão funcional vertical com fulcro no art.
6° da
Lei Municipal n.º 342/2002 – Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração do Magistério Público do Município de Paragominas, que dispõe “
in verbis”:

Art. 6®. Os níveis, referentes à habilitação do titular do cargo de Professor, são:

I - Nível Especial 1 - formação em nível médio, na modalidade normal;

II - Nível 1 - formação em nível superior, em curso de licenciatura plena ou outra graduação correspondente a áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

III -
Nível 2 - formação em nível de pós-graduação, em cursos na área de educação, com duração mínima de trezentos e sessenta horas.

§ 1®. A mudança de nível ocorrerá no momento em que o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação, contudo, far-se-á jus a nova remuneração somente no exercício financeiro seguinte.

§ 2®. O titular de cargo de professor, concursado para a educação infantil e/ou anos iniciais do ensino fundamental, somente terá direito a alteração para o nível 1 da carreira em virtude de habilitação específica para essa área de atuação.

§ 3®. O titular de cargo de professor concursado para os anos iniciais do ensino fundamental e que na data da publicação desta lei estiver cursando nível superior, Licenciatura Plena para atuação nas 4 últimas séries do ensino fundamental, respeitando o número de vagas necessárias o sistema de ensino para esta área de atuação, terá sua progressão automática para o nível 1 da carreira, com efeitos financeiros somente no exercício seguinte ao que apresentar o comprovante da nova habilitação.

§ 4®. O titular do cargo de Professor, só terá direito a alteração para o nível 2 da carreira em virtude de especialização na área específica para a qual tenha prestado concurso.

§ 5®. O nível é pessoal e não se altera com a promoção.

Analisando as razões recursais, constato que
há plausibilidade na argumentação exposta pela apelante para modificar a decisão de primeiro grau.

Digo isso porque,
se equivocou a sentença atacada, uma vez que a Constituição Federal
não veda a chamada progressão e promoção funcional, que foi o caso de que trata a referida Lei Municipal supracitada.

A
liás, o que atualmente é vedado constitucionalmente (Art. 37, inciso II da CF) são os casos de ascensão funcional, aqueles em que o servidor é promovido para cargo com atribuições e responsabilidades diversas do cargo anteriormente ocupado, ou seja, é o acesso funcional entre cargos de carreiras distintas, caracterizando, isto sim, provimento originário de cargos públicos, sem prévia aprovação em concurso, o que não é o caso em análise.

A progressão funcional vertical, por sua vez, se trata de uma evolução no nível ou na classe, de uma mesma carreira e sem alteração do cargo, sendo, em regra, uma promoção para efeitos financeiros.

Com efeito, a progressão funcional estabelecida pela Lei Municipal que arrima o pleito da apelante, se trata de verdadeira promoção que é uma forma de provimento derivado vertical dentro da carreira do magistério público municipal.

Aliás, sobre o provimento derivado vertical, oportuna é a lição do renomado CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“É aquele em que o servidor é guindado para cargo mais elevado. Efetua-se através de promoção - por merecimento ou antiguidade, critérios alternados de efetuá-la.”

(in “Curso de Direito Administrativo”, 23ª ed., 2007, p. 297)

E arremata:

“Promoção é a elevação para cargo de nível mais alto dentro da própria carreira.”
(ob. cit., p.298).

In casu, a apelante está pleiteando promoção que apenas fará com que haja uma elevação salarial, ante a mudança de sua qualificação em referência compatível com a habilitação profissional, continuando a exercer a mesma atividade, o mesmo cargo, consonante ao que rege a
Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB, Lei Nacional 9.394/96
e o
Plano Nacional de Educação (PNE)
, que estimulam o aprimoramento e aperfeiçoamento das carreiras do magistério.

Além do mais, entendo
a pós graduação apresentada pela apelante condiz com o seu cargo exercido (Id.
Num. 3511767 - Pág. 17)
, uma vez que, como professora, estaria apta a exercer através de uma nomeação para cargo em comissão uma função de supervisora dentro de sua categoria de ensino fundamental.

Portanto, não há o que se falar em inconstitucionalidade do
art.
6° da
Lei Municipal n.º 342/2002 – Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração do Magistério Público do Município de Paragominas, tendo em vista que, como explanado acima, o pedido de progressão vertical funcional requerido pela apelante em sua peça inicial,

se trata
de melhoria salarial em decorrência do aperfeiçoamento do professor para o exercício da mesma função, ou seja,
a
evolução de nível
em razão do aperfeiçoamento do professor não é inconstitucional porque também está previsto em Lei.

Nesse sentido:

Processual civil. Reexame necessário e apelação cível. Mandado segurança. Progressão funcional automática. Obtenção de nova qualificação. Graduação de nível superior. Aplicação da lei n° 14.864/97. Direito líquido e certo reconhecido. Sentença confirmada. Recurso conhecido e improvido.

I Preliminares: Sentença extra-petita. Nulidade. Decisão plenamente vinculada ao pedido de elevação na carreira. Rejeitada. Inconstitucionalidade do art. 19 da lei n° 14.864/97. Máxima eficácia ao ato normativo. Ausência de afronta à Constituição Federal. Rejeitada.

II Mérito: Obtida graduação de nível superior, é pertinente a progressão funcional no cargo de professor, sendo aplicável o art. 19 da lei n° 14.864/97. Assim, restando comprovado o requisito documental, é de se reconhecer o direito líquido e certo das impetrantes.”
(Acórdão nº 58.108/05, Apelação Cível no Reexame de Sentença, Rel. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, DJ de 16/09/2005).

“Processual civil. Reexame necessário e apelação. Ação mandamental. Sentença em desfavor da Fazenda Pública Municipal. Progressão funcional automática. Obtenção de nova qualificação. Graduação em curso de nível superior. Aplicação da lei nº 14.864/97. Interpretação conforme a constituição. Direito líquido e certo das impetrantes à promoção funcional por merecimento. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. Votação unânime. I - Preliminares: nulidade do decisum sob o argumento de julgamento extra petita. segurança concedida nos limites do pedido. escopo maior da prestação jurisdicional alcançado. Rejeitada a preliminar. Inconstitucionalidade do artigo 19 da lei nº 14.864/97 analisada conjuntamente com o mérito. II - Mérito: Obtenção de qualificação em curso superior. Permanência no cargo para o qual foram aprovadas em virtude de concurso público. Improbidade terminológica. Importa menos a denominação do que a essência do ato. Promoção funcional por merecimento. Não pode a Administração obstar o exercício do direito líquido e certo das impetrantes.”
(Acórdão nº 67.729/07, Apelação Cível no Reexame de Sentença, Rel. Desembargadora Eliana Rita Daher Abufaiad, DJ de 30.01.2007)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO,
para reformar a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020